Tribunal: CARF
Processo: 10925.001651/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001651/2008-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.310 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Embargante
AUTO MECÂNICA GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/08/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada omissão no julgado, o vício
deve ser saneado por meio do acolhimento parcial dos embargos de declaração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/08/2004
PIS. SEMESTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 15.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS
MOLDES DA LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP, no sentido de que a apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e
2.449/88, se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo
necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos
moldes previstos na LC 7/70.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do PIS se a empresa anteriormente lançou e
liquidou o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no 2445 e 2449/88. Afastados os
referidos Decretos por decisão judicial transitada em julgado, não há
necessidade de novo lançamento para o PIS, nos termos da LC no 7/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001651/2008-12
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração da Contribuinte, interposto para aclaramento
do Acordão no 3402-007.903, proferido em sessão de 18/11/2020 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/08/2004
PIS. SEMESTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 15.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS MOLDES DA LC
7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ estampado
no REsp 1.115.501/SP, no sentido de que a apuração do indébito de PIS, em face da
reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88, se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do PIS se a empresa anteriormente lançou e liquidou
o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no 2445 e 2449/88. Afastados os referidos Decretos
por decisão judicial transitada em julgado, não há necessidade de novo lançamento para
o PIS, nos termos da LC no 7/70.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Através do acórdão embargado foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário “para que seja realizada revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a
partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior
(janeiro de 1988)”
Argumenta a Embargante que deve ser aclarada a decisão com relação ao termo
final da apuração, considerando que o acórdão fez referência apenas à exclusão dos
“pagamentos dos fatos geradores de 11/1995 a 02/1996” do cálculo do indébito, mas não aos
respectivos débitos do mesmo período (11/1995 a 02/1996). Com isso, entende pela necessidade
de que seja atribuído no recálculo idêntico tratamento e termo final ao crédito e ao débito
confrontados, ou seja, a apuração do indébito (confronto entre débitos e créditos de pagamentos
indevidos) inicia “a partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do
sexto mês anterior (janeiro de 1988)”, como constou no acórdão embargado, e se encerra
(tanto para os créditos de pagamentos indevidos quanto para os respectivos débitos) no
período de apuração de outubro/1995 (recolhimento em novembro/1995, que considera
como base o faturamento de abril/1995), em conformidade com a decisão transitada em
julgado.
Para evitar distorções e inocuidades, pediu pelo conhecimento e acolhimento dos
embargos, para (sem alteração das conclusões de mérito) esclarecer que, no recálculo
determinado pelo acórdão embargado, a apuração do indébito de PIS-Semestralidade se encerra
(tanto para os créditos de pagamentos indevidos quanto para os respectivos débitos) no período
de apuração de outubro/1995 (recolhimento de novembro/1995, que considera como base o
faturamento de abril/1995).
O r. Despacho de Admissibilidade acolheu os embargos por concluir que, de fato,
o acórdão embargado se referiu “à inclusão dos pagamentos relativos aos fatos geradores de
11/1995 a 02/1996 (...)” sem, contudo, manifestar-se acerca dos respectivos débitos do mesmo
período, o que, eventualmente, pode gerar dúvidas na execução do julgado.
Através do Despacho de fls. 381, o recurso foi encaminhado para julgamento.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos previstos pelo artigo 65, §
1o do Anexo II do RICARF, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

2. Mérito
O presente processo administrativo tem por objeto Declarações de Compensação
efetuadas eletronicamente mediante a utilização de PER/DCOMP, utilizando-se de crédito
relativo a Ação Ordinária n° 97.7000477-4.
Foi proferida sentença Mandado de Segurança no 97.7000477-4, reconhecendo a a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88, bem como o direito de utilizar os valores pagos a maior na compensação
com débitos vincendos do próprio PIS.
Na determinação do crédito apurado pela ação judicial, foi estabelecido que os
valores recolhidos a maior, no período de outubro de 1988 a novembro de 1995, devem ser
confrontados com os respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e legislações
posteriores.
O acórdão embargado foi proferido com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja realizada revisão dos cálculos,
considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de
cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988). A Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz votou pelas conclusões no tópico que analisou a necessidade de
lançamento. Vencidos os conselheiros Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Lara
Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis Galkowicz
quanto a decadência.
Em síntese, tendo em vista os recolhimentos ocorridos com base nos Decretos-
Leis no 2.445/88 e 2.449/88, julgado inconstitucional, que previa o recolhimento até o último dia
útil do terceiro mês subsequente aquele em que for devido, considera-se que o pagamento
ocorrido em 20/10/1988 realmente se referia ao fato gerador de 07/1988.
O comando judicial reconheceu o direito creditório sobre os valores recolhidos a
maior, no período de outubro de 1988 a novembro de 1995, os quais devem ser confrontados
com os respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e legislações posteriores.
Por usa vez, como estabelece a Súmula CARF no 15, a base de cálculo do PIS,
prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária.
Por tais razões, deveria ter sido incluído o fato gerador a partir de julho de 1988,
tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988), e assim
sucessivamente.
Outrossim, de acordo com o artigo 15 da Medida Provisória no 1.212/1995, aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995, a contribuição passou a ter como
base de cálculo o faturamento do próprio mês do fato gerador.
Todavia, em razão do Princípio da Anterioridade Nonagesimal, a vigência da MP
1.212/1995 iniciou-se em 1o de março de 1996, devendo ser aplicada a LC 07/70 até 29 de
fevereiro de 1996.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.310 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Argumentou a Embargante que o acórdão fez referência apenas à exclusão dos
“pagamentos dos fatos geradores de 11/1995 a 02/1996” do cálculo do indébito, mas não aos
respectivos débitos do mesmo período (11/1995 a 02/1996), entende que o acórdão merece ser
aclarado para que seja atribuído no recálculo idêntico tratamento e termo final ao crédito e ao
débito confrontados.
Observo que constou no voto condutor do acórdão embargado, que “não obstante
a exigência da contribuição pela MP no 1.212/95 ocorrer somente a partir de março de 1996, é
importante atentar que, no presente caso, de acordo com a Informação Fiscal de e-fls. 93, foi
recalculado o crédito do contribuinte, descartando os pagamentos referentes ao período de
apuração 11/95 a 02/96 (Código de Receita 8109), assim como os débitos referentes a esses
períodos, uma vez que a apuração já havia ocorrida sobre o faturamento, e não mais sobre a
receita bruta.”
Todavia, para evitar distorções e inocuidades, acolho o pedido da Embargante,
para que conste no dispositivo da decisão a apuração do indébito (confronto entre débitos e
créditos de pagamentos indevidos), início “a partir de julho de 1988, tomando como base de
cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988)”, como constou no acórdão
embargado, e se encerra (tanto para os créditos de pagamentos indevidos quanto para os
respectivos débitos) no período de apuração de outubro/1995 (recolhimento em novembro/1995,
que considera como base o faturamento de abril/1995), em conformidade com a decisão
transitada em julgado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão
apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, devendo constar no dispositivo do Acórdão no
3402-007.903 a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja realizada a revisão dos cálculos, com a
apuração do indébito (confronto entre débitos e créditos de pagamentos indevidos),
considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de
cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988), encerrando (tanto para os
créditos de pagamentos indevidos quanto para os respectivos débitos) no período de
apuração de outubro/1995 (recolhimento em novembro/1995, que considera como base
o faturamento de abril/1995), em conformidade com a decisão transitada em julgado. A
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz votou pelas conclusões no tópico que
analisou a necessidade de lançamento. Vencidos os conselheiros Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Lara Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Thais
de Laurentiis Galkowicz quanto a decadência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 386
DF CARF MF
Original